Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736831-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: JOÃO MARCOS RIBEIRO, OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NOTIFICAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL IRREGULAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual é vedada a rediscussão das matérias que já foram resolvidas e preservadas pela coisa julgada, ainda que sejam de ordem pública. 2. O fato de ter sido reconhecida falha na notificação, encaminhada pela agravante na execução extrajudicial que ensejou a declaração de nulidade do procedimento, é insuficiente para afastar as consequências decorrentes da falta de pagamento. 3. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por culpa de ambas as partes, os valores comprovadamente desembolsados pelos agravados em favor da agravante, durante o período em que o contrato celebrado entre as partes estava vigente, deve ser restituído, como mecanismo de evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa da construtora. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 246 do Código Civil, porque, mesmo diante da inadimplência dos recorridos, o órgão julgador ordenou a restituição dos valores pagos, o que constitui reformatio in pejus; b) artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando haver necessidade do arbitramento de honorários advocatícios em favor de seus advogados, em virtude da parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 246 do CCB, porque a turma julgadora se posicionou no ID 44892811 – Pág. 5 pela restituição dos valores comprovadamente desembolsados pelos recorridos, quando o contrato celebrado ainda estava vigente, a fim de evitar enriquecimento sem causa da construtora. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusula contratual e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). Melhor sorte não colhe a alegada contrariedade ao artigo 85, §1o, do CPC, pois, além de o colegiado não realizar nenhuma consideração sobre a possibilidade ou não de arbitramento de honorários advocatícios em favor da construtora, a parte interessada não manejou embargos de declaração com esse intento. Diante disso, deve ser reconhecida a vedada inovação recursal, e, por consequência, a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No tocante ao pleito de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015